Tribunal: TJDFT
Processo: 0702428-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. DIREITO DE PETIÇÃO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMORA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONFIGURADA.
1. O artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
2. A Lei Federal 9.784/1999 dispõe que a Administração Pública tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até 30 (trinta) dias para decidir, salvo prorrogação por igual período, expressamente motivada (art. 48 e 49).
3. A Lei Complementar Distrital 840/2011 garante ao servidor o direito de petição junto aos órgãos públicos onde exerce suas atribuições ou em que tenha interesse funcional, bem como determina que o requerimento administrativo deve ser despachado no prazo de 5 (cinco) dias e decidido dentro de 30 (trinta) dias, contados da data de seu protocolo (arts. 168 e 173).
4. Cabe à Administração desenvolver meios que garantam ao servidor a celeridade na tramitação do procedimento administrativo, em observância ao direito previsto na Carta Magna e na legislação infraconstitucional.
5. O decurso de mais de 1 (um) ano do requerimento sem que o procedimento administrativo tenha sido analisado e concluído pelos órgãos competentes evidencia a inércia da Administração, restando configurada a violação a direito líquido e certo do servidor de ter seu pedido apreciado em tempo razoável.
6. Reexame necessário conhecido e improvido.